Tribunal: STF
Processo: ARE 1516733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR. MILITAR. REVISÃO DE APOSENTADORIA. TAIFEIROS. LEIS 6.880/1980 E 12.158/2009.



    1. Preliminar(es) rejeitada(s).



    2. Alegação de decadência afastada. Precedentes.



    3. Proventos de aposentadoria de militar calculados com superposição de graus hierárquicos que se revestem de ilegalidade, sua revisão não violando o princípio de irredutibilidade da remuneração. Precedentes.



    4. Apelação desprovida, com majoração da verba honorária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos, II, XXXIII, XXXV, XXXVI, LIV, LV; 37, caput e 61, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença proferida concluiu pela improcedência da ação, entendendo seu prolator que: 



    “Por ocasião da apreciação dos pedidos de tutela de urgência e evidência, foi proferida decisão, nos seguintes termos: 



    (...) 



    A Lei 12.158 foi publicada em 2009 entrando em vigor na mesma data, com efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2010. O pagamento do autor referente ao mês de julho de 2010, certamente ocorreu no mês de agosto de 2010 como é a praxe. 



    De acordo com o disposto no art. 54 e § 1º da Lei n° 9.784/99, o prazo decadencial se inicia a contar da data do 1° pagamento. 



    Outrossim, em que pese as alegações do autor da ausência de regular procedimento administrativo, com seus consectários legais (do devido processo legal, da publicidade, da motivação, da ampla defesa e do contraditório, dentre outras desobediências a preceitos descritos na Lei 9784/99), conforme se vê da documentação acostada pelo próprio autor (v. carta de comunicação sobre prazo para defesa sobre a revisão administrativa – Id 31288948), nota-se que, o procedimento de revisão do ato administrativo que promoveu o aumento remuneratório iniciou-se com a edição da Portaria COMGEP n° 1.471-T/AJU, de 25 de junho de 2015, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica de 1º de julho de 2015, ato que iniciou procedimento de revisão da União e cientificou todos os interessados antes de passados 5 (cinco) anos do primeiro pagamento a maior. 



    De fato, o §2° do art. 54 da Lei 9.784/97 preceitua que se considera exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. 



    O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de que a interrupção do prazo decadencial se dá a partir do início do procedimento administrativo de revisão: 



    (...) 



    Reafirmando esse entendimento, em análise de caso similar ao presente, em recentíssimo julgado, o C. STJ afirmou o seguinte: 



    ‘A constituição de grupo de trabalho, por portaria administrativa, para promover atos administrativos necessários à revisão de benefícios concedidos em desconformidade com a lei se enquadra no conceito de ‘qualquer medida’ de que trata o art. 54, § 2º, da Lei n. 9.784/1999. 



    Logo, não houve a decadência administrativa alegada pela parte que recorre’. Eis a ementa desse julgado: 



    (...) 



    Por seu turno, não é demais lembrar que a concessão de qualquer ato de aposentadoria e reforma, assim como suas melhorias são sujeitos à homologação pelo Tribunal de Contas da União e, portanto, se tratam de atos complexos, que somente se perfectibilizam com ato daquela Corte de Contas, ou seja, o prazo decadencial de 5(cinco) anos nesses casos somente começaria a fruir a partir da data da homologação do TCU, nos termos da súmula n° 258 daquela Corte, entendimento que também é o cristalizado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça: 



    (...) 



    Diante deste quadro fático, nessa análise inicial, não há que se falar em decadência do poder de a Administração revisar o ato que elevou os valores recebidos pelo autor dos cofres públicos. 



    É sabido que a Administração Pública pode cometer equívocos no exercício de sua atividade. Defrontando-se com erros pode (deve) revê-los para restaurar a situação de normalidade, evitando-se reflexos prejudiciais aos administrados e, principalmente, ao Estado. 



    A autotutela envolve o aspecto de legalidade onde a Administração, de ofício, procede à revisão de atos tidos por ilegais. Nesse sentido as Súmulas n. 346 e 473 do STF. 



    Esse poder somente não poderia ser exercido se houvesse decorrido o prazo decadencial, o que não é o caso, ao que se vê nessa análise inicial e perfunctória, na forma supramencionada. 



    (...) 



    Ponho-me de acordo com a sentença proferida. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente